Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001064-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA FRAUDE PRATICADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. A controvérsia originou-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta em face de associação civil, na qual o autor sustenta nunca ter se filiado à entidade, apesar de sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. 2. O juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador declinou da competência, por entender inexistente relação de consumo entre as partes, remetendo os autos à 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca. 3. O juízo cível, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que, diante da alegação de fraude e da natureza da atividade da entidade ré, configuraria típica relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação em que se alega fraude em descontos realizados por associação civil em benefício previdenciário, examinando se a relação jurídica discutida configura ou não relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As associações civis, em regra, caracterizam-se pela união de pessoas para fins não lucrativos, regidas por seus estatutos, de modo que as relações entre entidade e associados não se submetem, ordinariamente, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 6. Todavia, a peculiaridade do caso concreto – alegação de fraude e inexistência de vínculo associativo válido – afasta a aplicação automática dessa regra, pois o autor figura como vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário, prática notoriamente disseminada no país. 7. O art. 17 do CDC amplia o conceito de consumidor ao equiparar a ele todas as vítimas do evento danoso, ainda que não tenham relação jurídica direta com o fornecedor ou prestador de serviço (“consumidor por equiparação”). 8. Nessas hipóteses, a vítima de fraude perpetrada por entidade privada que se apresenta como prestadora de serviços é considerada consumidor para fins de proteção jurídica e definição de competência. 9. Assim, tratando-se de demanda que versa sobre prática ilícita supostamente praticada por associação privada em desfavor de aposentado, equipara-se o autor a consumidor, devendo a competência recair sobre as Varas de Relações de Consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: A alegação de descontos fraudulentos realizados por associação civil em benefício previdenciário de aposentado caracteriza relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), atraindo a competência das Varas especializadas em relações de consumo. Dispositivos relevantes citados: - Código de Defesa do Consumidor, art. 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001064-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto divergente.